Tribunal: TJES
Processo: 0019410-18.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019410-18.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSON MILLER DA ROCHA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
DOSIMETRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
DESCABIMENTO –
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/
6
(UM
SEXTO
) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
IMPOSSIBILIDADE
–
PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DA

PREPONDERÂNCIA
DAS
ATENUANTES
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
R
ECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.
1. Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada. 2. No caso em tela, a magistrada sentenciante se utilizou do patamar mais benéfico do que 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial tida como negativa, e que 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima para cada desvaloração procedida, razão pela inviável o acolhimento do pleito de modificação do
quantum
de aumento da pena-base, eis que resultaria em situação desfavorável ao apelante. 3. De acordo com o artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão. Inexistindo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange ao pedido defensivo de reconhecimento da preponderância das circunstâncias atenuantes. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0019410-18.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NILSON MILLER DA ROCHA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame
recurso
de apelação criminal interposto
por
NILSON MILLER DA ROCHA J
Ú
NIOR
, inconformado com a sentença
de
fls.
454/455
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
3909472)
prolatada pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de
condenar o apelante na sanç
ão
do art
igo
121, § 2º, incisos I e IV,
do Código Penal, à pena de
15

(
quinze
) anos
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões
recursais,
a defesa
do apelante
pleiteia
a redução da pena-base aplicada, seja por meio do afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade, seja pela modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, através do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo. Requer, ainda, a redução da pena para o mínimo legal, tendo em vista a preponderância de circunstâncias atenuantes.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, não havendo que se falar em realização de novo júri por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal).

Com isso, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico, ao contrário do salientado pela defesa do recorrente, que houve a exasperação da pena-base em razão da desvaloração das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, as consequências extrapenais, os motivos e as circunstâncias do crime (sendo uma das duas últimas desconsiderada para qualificar o crime), resultando na pena-base de
17
(
dezessete
) anos de reclusão
.

De acordo com a defesa do apelante, a fundamentação utilizada para desvalorar a circunstância judicial relativa à culpabilidade se mostraria inidônea.

Acerca d
a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.
[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.
(STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016).
[...].
(STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que abord
ou
elemento exorbitante da conduta do réu,
qual seja,
o elevado número de disparos efetuados em desfavor da vítima, e a fato de
alguns foram feitos no rosto, após ela já estar caída no chão
.
Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL.
[...]
. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP). COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. CONDENAÇÃO.
[...]
. PEDIDO DE REFORMA DA 1ª FASE DA DOSIMETRIA PARA EXASPERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO QUE LESIONARAM AS VÍTIMAS.
[...]
. Entretanto,
o número de lesões de projéteis de arma de fogo que atingiram as vítimas são aptos a valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade
.
[...]
. (TJCE; ACr 0117004-23.2017.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 17/09/2021; Pág. 119).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. RECURSOS DO MP E DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO. SOMENTE ALÍNEA "C". TERMO DE APELAÇÃO DA DEFESA. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS FAVORÁVEIS. NEUTRALIDADE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORAS NÃO SUBMETIDAS AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
[...]
. 8.
A circunstância judicial da culpabilidade deve ser analisada desfavorável ao apelante, uma vez que ele praticou o crime utilizando-se de arma de fogo de grosso calibre e agressivamente vulnerou o corpo da vítima com inúmeros disparos, o qual já havia sido alvejado e agonizava ao chão quando o executou com mais dois disparos em direção ao rosto.

[...]
. (TJDF; APR 00017.27-31.2019.8.07.0010; Ac. 136.8731; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 01/09/2021; Publ. PJe 14/09/2021).

Desse modo, evidente o descabimento do pedido defensivo de afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Prosseguindo, sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, por meio do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo, saliento a impossibilidade de acolhimento do mesmo.

Nessa quadra, urge salientar que a magistrada sentenciante se utilizou do patamar inferior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial tida como negativa, bem como a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância judicial tida como negativa, tendo em vista que no caso sob análise foram reconhecidas 05 (cinco) circunstâncias como negativas, situação que demandaria a majoração da pena-base, no mínimo, em 10 (dez) anos de reclusão.

Assim, tendo a magistrada majorado a pena basilar em apenas 05 (cinco) anos de reclusão, tenho que o acolhimento da pretensão defensiva resultaria em situação desfavorável ao apelante, razão pela qual o pleito de modificação do
quantum
de aumento da pena-base não merece prosperar.

Requer, ainda, a redução da pena para o mínimo legal, tendo em vista a preponderância de circunstâncias atenuantes.

A defesa do apelante também requer a redução da pena para o mínimo legal, sob a alegação de preponderância de circunstâncias atenuantes.

Nessa senda, destaco
que
para que
as razões de
irresignação
sejam apreciadas é
necessário
que el
as
preencha
m
os chamados pressupostos de admissibilidade.

Por oportuno,
saliento que
o art
igo
577, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que só pode recorrer aquele que tenha algum interesse na reforma ou modificação da decisão,
in verbis
:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Desse modo, cumpre ressaltar que
o interesse em recorrer está ligado
a
sucumbência e prejuízo.

A
nalisando a sentença ora objurgada, observo que
a
magistrada sentenciante, além de não reconhecer qualquer circunstância agravante, reconheceu apenas uma atenuante (menoridade relativa).

Diante desse fato,
é
patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade,
qual seja,
o interesse em recorrer,
no que tange a
o pedido
de
análise da preponderância
de circunstâncias atenuantes
alegada pela defesa do apelante,
tendo em vista não haver concurso de atenuantes e agravante
,
razão pela qual não conheço do mesmo
.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)